Tribunal: TJES
Processo: 0000031-63.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-63.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIQUEIAS CERQUEIRA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), na forma do art. 69, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 765 dias-multa.

A defesa busca: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão; (v) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); (vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vii) concessão do direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas;

(iii) examinar a correção da dosimetria da pena-base;
(iv) analisar a incidência da atenuante da confissão espontânea;
(v) avaliar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado;
(vi) examinar o cabimento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos;

(vii) apreciar o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos verbos descritos para a configuração do delito, sendo dispensável a comprovação de ato de comércio.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos coerentes de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão parcial do acusado quanto à posse da droga e da arma.

O valor probatório dos depoimentos policiais é reconhecido quando prestados de forma harmônica e em juízo, inexistindo indícios de interesse pessoal ou contradições relevantes.

A apreensão de 44 buchas de maconha, 1 bucha de haxixe, balança de precisão e submetralhadora calibre .380 evidencia finalidade comercial, inviabilizando a tese de uso próprio.

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não exclui a possibilidade de que também exerça a traficância, inclusive para sustentar o próprio vício.

Correta a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, pois o réu atuava armado, garantindo a segurança de ponto de venda de drogas, o que aumenta a reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg-REsp 2.222.696/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/09/2025).

A negativação da personalidade, contudo, foi afastada, por basear-se em elementos inerentes aos tipos penais, o que justifica a redução da pena-base.

Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois a apreensão de arma e balança de precisão demonstra dedicação à atividade criminosa, conforme precedentes (STJ, AgRg-AREsp 2.830.841/RR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/08/2025).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica, diante da pena final superior a 4 anos e da valoração negativa de vetores do art. 59, do Código Penal.

O direito de recorrer em liberdade foi corretamente negado, pois o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os fundamentos da prisão preventiva (STJ, HC 174.506/AM, Rel. Min. Gilson Dipp).

Diante da readequação da pena, o regime inicial é fixado como semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, devendo a prisão preventiva ser compatibilizada ao regime estabelecido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 59, 65, III, “d”, 69; CPP, arts. 156 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-REsp 2.222.696/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/09/2025.

STJ, AgRg-AREsp 2.830.841/RR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/08/2025.

STJ, HC 174.506/AM, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma.

TJES, APCr 0005948-16.2019.8.08.0047, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, DJES 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000031-63.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS CERQUEIRA DE SOUSA

Advogado(s) do reclamante: FELIPE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Miqueias Cerqueira de Sousa
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Iúna (id. 13867988).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 13866905) narra os seguintes fatos:

[...] No dia 26 de janeiro de 2025, às 08h01min, na Rodovia ES 185, na rua Antônio Belo dos Santos, “rua da Subestação”, bairro Quilombo, nesta comarca, o denunciado foi mantinha em depósito substâncias entorpecentes em depósito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinha em depósito, armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Na data dos fatos, foi realizada uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Civil, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas.

Durante a operação, foi cumprido o Mandado de Busca e Apreensão nº 5000027-38.2025.8.08.0028, na residência do denunciado Miquéias Cerqueira De Souza, que, conforme investigações, é um dos responsáveis pela manutenção do tráfico de drogas na região, realizando inclusive a segurança de um ponto de venda (boca de fumo).

Durante a diligência realizada na residência do denunciado, ele foi questionado sobre a presença de materiais ilícitos no imóvel, tendo admitido a posse de uma arma de fogo e uma quantidade de droga em seu quarto.

Em ato contínuo, a equipe policial procedeu à revista e encontrou, sobre o guarda-roupa do acusado, uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 380, acompanhada de dois carregadores municiados, totalizando 50 munições de calibre 380.

Além disso, sobre uma mesa na residência, foram localizadas 39 (trinta e nove) buchas menores de substância análoga à maconha, 3 (três) buchas maiores da mesma substância, 1 (um) pedaço de substância análoga ao haxixe e 1 (uma) balança de precisão, instrumentos típicos do tráfico de entorpecentes. [...].

Diante dos fatos acima apontados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
Miqueias Cerqueira de Sousa
nas sanções do
art
igo
33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/2006,
e
do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003,
na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena de
08
(
oito
) anos, 1
1
(
onze
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em
regime
inicial

fechado
,
e ao pagamento de
765
(
setecentos e sessenta e cinco
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
(id. 13867992), a defesa pretende a absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas para manter o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, de Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna: i) pelo redimensionamento da pena-base de ambos os crimes; ii) pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal”) para o crime de tráfico de drogas; iii) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas; iv) pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito e, por fim; v) pela concessão do direito de apelar em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
d
o crime de tráfico de droga
, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Relatório Final de Inquérito Policial, todos constantes no id. 13866903, bem como pelo Laudo Químico (id. 13867986) e Laudo Pericial (id. 13867987) que atestam a apreensão de uma arma de fogo (metralhadora de mão, calibre 380), 01 (uma) bucha de haxixe e 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha.

Quanto à
autoria
, essa também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e também em esfera judicial, bem como pela confissão do réu, nesse caso especificamente quanto à posse irregular da arma de fogo.

Nesse particular, ainda em sede investigativa (id. 13866903), o policial militar Andre Vitor de Oliveira Toledo assim narrou os fatos:

[...] devido a traficantes da cidade de Iúna estarem constantemente se enfrentando pelo domínio de pontos venda de entorpecentes, o que tem gerado disparos de arma de fogo em via pública e tentativas de homicídios [...] foi realizada uma operação conjunta com a polícia civil, sendo cumprido mandado de busca e apreensão [...] na residência do nacional Miquéias Cerqueira de Sousa. Miqueias é associado aos irmãos Adson Carlos Bernardo Ferreira e Dionelson Bernardo Felício, conhecidos como os donos do ponto de venda da localidade Murão de Cima e também por venderem drogas para outros traficantes, sendo Miqueias um dos responsáveis pela venda no local, além de realizar a segurança do ponto de venda (boca de fumo). Na residência, Miqueias foi questionado se havia algum ilícito penal em sua casa, sendo respondido que possuía uma arma de fogo e uma quantidade de droga que estavam guardadas em seu quarto. Em ato contínuo, foi encontrado em cima do guarda-roupa uma submetralhadora de fabricação caseira calibre .380, juntamente com 02 carregadores municiados totalizando 50 (cinquenta) munições calibre .380. Em cima de uma mesa estavam 39 (trinta e nove) buchas menores de substância análoga à maconha, 03 (três) buchas maiores de substância análoga à maconha, 01 (um) pedaço de substância análoga à haxixe e 01 (uma) balança de precisão [...].

No mesmo sentido foi o depoimento, em esfera investigativa, do policial militar Jhonatas Laurentino Crispim Ribeiro (id. 13866903).

Posteriormente, os citados policiais foram ouvidos em juízo (
link
disponível no id. 13866927), oportunidade em que corroboraram a narrativa supracitada, informando que, em operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, quando em cumprimento de mandado de busca e apreensão, ao questionarem o acusado quanto à presença de ilícitos penais em sua residência, este indicou tanto as drogas quanto a arma apreendidos. Confira-se:

PM - Andre Vitor de Oliveira Toledo

PERGUNTAS DO MP: que foi realizada uma operação policial em conjunto com a polícia civil; que ficou responsável pela casa do Miqueias; que anunciada a presença policial, adentraram a residência e
questionaram a presença de ilícitos; que o acusado informou que havia; que foi localizado em um guarda-roupas uma submetralhadora, calibre 380;
que sobre a mesa havia maconha e outras drogas; que as outras drogas informadas eram haxixe;
que a denúncia era que o acusado era traficante responsável pela localidade de Morão de Cima;
que o acusado era responsável pela venda de drogas; que a arma encontrada era caseira, mas com sistema bem desenvolvido; que também foram encontradas 50 munições, que serviriam para a metralhadora;
que já conhecia o acusado por suspeita de tráfico; que já realizou outras abordagens no acusado, mas não encontrou nenhum ilícito; PERGUNTAS DA DEFESA: que a operação também foi realizada em outros imóveis; que também foram apreendidas armas e drogas nos outros imóveis; que em apenas mais um imóvel, na casa do Nelson, foi encontrado drogas e armas; que ele era o responsável por abastecer a “boca” da localidade; que os irmãos “Adin” e “Nego” forneciam droga para o acusado e outros, de forma que eles pudessem fazer a venda na localidade; que não sabe informar se o acusado é usuário de drogas.

PM – Jhonatas Laurentino Crispim Ribeiro

PERGUNTAS DO MP: que em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na residência do acusado,
foi questionado se ele possuía algum ilícito; que o acusado informou que sim, indicando onde estava a arma e onde estavam as drogas;
que foi encontrada maconha, haxixe e balança de precisão;
que existiam denúncias de que o acusado era traficante de drogas; que não tem conhecimento de outras denúncias do acusado; PERGUNTAS DA DEFESA: que não sabe se o acusado é usuário de drogas; que não sabe se existe a possibilidade do “Nego” ter forçado o acusado a transportar drogas; que não tem a possibilidade de “Nego” ter forçado o acusado a transportar drogas; [...].

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (
link
disponível no id. 13866927), confirmou as informações prestadas pelos policiais, assumindo a propriedade da arma de fogo e das drogas, neste último caso, com a ressalva de que seriam para consumo próprio e que nunca utilizara a balança de precisão apreendida. Vejamos:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que os policiais chegaram na casa do depoente e bateram no portão; que foram atendidos pela mãe do depoente; que questionaram ao acusado se ele tinha algo de ilícito em casa;
que o acusado mostrou para os
policiais as drogas e a arma que tinha em casa; que a arma era do acusado;
que estava sob ameaça, por isso mantinha a arma em casa; que a arma que o acusado tinha era mais barata que as demais; que comprou a submetralhadora por R$3.000,00; que a munição comprou separado; que nunca fez uso da arma; que a pessoa responsável pela morte de amigos do depoente o estava ameaçando; que por isso matinha a arma em casa, para poder se defender;
que a droga era para uso do depoente;
que confirma o depoimento prestado na polícia; que nunca se envolveu com tráfico de drogas; que é tio do Adison, pessoa citada pelo policial no depoimento; que por essa razão que ele foi citado e investigado na operação da polícia civil; que o Adison é irmão do Dionelson, também citado pelos policiais; que Adison fica muito na casa do depoente, por isso a ele foi investigado, por acreditarem que ele estava envolvido com o tráfico de drogas;
que era usuário de crack e parou; que por essa razão, fumava muita maconha;
que tinha uma balança de precisão
mas não fazia uso dela
;
que a balança de precisão estava guardada, dentro da caixa e de sacola; PERGUNTAS DO MP:
que a droga era do acusado para uso próprio; que a arma era do acusado; que a balança de precisão era do acusado;
PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas.

Dito isso, com fundamento nos depoimentos dos policiais militares (prestados em sede investigativa e em juízo) e no próprio depoimento do recorrente, constata-se que restou cabalmente comprovada a prática da traficância pelo apelante.

A conclusão é corroborada pelo contexto da apreensão dos entorpecentes, encontrados juntamente com armamento de alto calibre e balança de precisão (instrumento usual para o preparo de drogas).
Logo, o pleito absolutório da defesa não merece prosperar, devendo a condenação ser mantida nos termos da sentença.

Quanto ao
pleito de desclassificação
para o ilícito de consumo pessoal de entorpecentes, sabe-se que há alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destinava ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

Art. 28. [...]. § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração do último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja o consumo próprio.

No caso, trata-se da apreensão de 01 (uma) bucha de haxixe e 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, embalados separadamente e prontos para a comercialização e entrega, além da apreensão de arma de fogo de alto calibre (metralhadora de mão, calibre 380), munições extras e balança de precisão, peculiaridades e elementos que evidenciam a traficância por parte do recorrente, consoante já fundamentado.

Outrossim, é sabido que
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois es
s
e, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Portanto,
inviável
também
o acolhimento da
desclassificação
pretendida
.

Prosseguindo, passo à análise do pedido defensivo de redução da pena aplicada para cada um dos crimes sob julgamento.

Compulsando os autos, verifico que, na
primeira fase
da dosimetria da pena, considerando que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, prevê, em seu preceito secundário, a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
07
(
sete
) anos
e
06
(
seis
) meses de reclusão,
bem como

750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa
, com base nos seguintes fundamentos:

a)
Culpabilidade
: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que
o réu agiu com culpabilidade elevada. O réu atuava como guardião armado de ponto de tráfico de drogas, exercendo função de segurança da “boca de fumo”, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

b)
Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes.

c)
Conduta Social:
Desfavorável.
O envolvimento direto e ostensivo com o tráfico, em contexto de
organização criminosa territorializada
, evidencia desvio de conduta no convívio comunitário, fomentando a violência e insegurança da vizinhança.

d)
Personalidade:
Desfavorável.
A atuação armada e organizada na estrutura de tráfico denota personalidade voltada à atividade criminosa persistente.

e)
Motivos do crime: O motivo do delito são inerentes ao tipo, assim, deixo de valorá-la.

f)
Circunstâncias do crime
:
As circunstâncias do crime foram normais à espécie;

g)
Consequências do crime: As consequências do crime são normais à espécie;

h)
Comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade.

A quantidade e natureza da substância apreendida não extrapolam o tipo penal.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas,
fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
valorando cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Acerca da culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. Especificamente para o caso em tela, verifico que a conduta do recorrente merece maior reprimenda, como bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que, não bastando realizar a traficância em sua forma simples, o recorrente ainda atuava como guarda, garantido a segurança da “boca de fumo”, motivação essa que permite, por si, considerar extrapolada a culpabilidade natural do tipo penal.

Quanto à valoração negativa da conduta social, também considero como correto o entendimento do juízo
a quo
, na medida em que a atuação do recorrente em contexto de grupo criminoso, com o fim de garantir a manutenção do domínio sobre determinada região, permite concluir como inadequado o seu comportamento social. Nesses termos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
3. A valoração negativa da conduta social do agravante é justificada pelo seu envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa
, conforme testemunhos colhidos na instrução, que indicam impacto prejudicial à sociedade e uso de violência.
4. A jurisprudência do STJ considera aptos os fundamentos que apontam envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes para ensejar a análise negativa da conduta social, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "a valoração negativa da conduta social é justificada pelo envolvimento do acusado com tráfico de drogas e uso de violência, conforme testemunhos colhidos, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social". [...]
(STJ; AgRg-REsp 2.222.696; Proc. 2025/0252594-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/09/2025).

Por fim, em se tratando da personalidade do acusado, entendo necessário promover o reparo da negativação de tal vetor, tendo em vista que os elementos indicados pelo magistrado sentenciante como necessários à reprovação (atuação armada – posse de arma/atuação organizada na estrutura de tráfico – tráfico de drogas) são inerentes aos tipos penais em julgamento.

Dessa feita, afastando uma das três circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado, e utilizando-me dos mesmos parâmetros adotados em sentença (1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, incidente sobre a pena mínima abstratamente estabelecida no preceito secundário),
fixo sua pena-base
em novo patamar de
0
6
(
seis
) anos
e
08

(
oito
)
meses
de reclusão e
666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-mult
a.

Prosseguindo, na
segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma circunstância atenuante ou agravante de pena.

Passando para a terceira fase,
a defesa
pugna pel
o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
tendo em vista que tal benesse foi afastada pelo magistrado
a quo
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que seus requisitos são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso, em que pese o réu seja tecnicamente primário, o magistrado
a quo
não reconheceu tal causa de diminuição de pena, ao considerar que o acusado “
[...] exercia função operacional na estrutura do tráfico, atuando armado com metralhadora artesanal, protegendo ponto de venda de drogas [...]
”.

Ocorre que, a despeito do inconformismo do recorrente, realmente a benesse não merece ser aplicada ao caso, tendo em vista que, além da posse de arma com o acusado, a apreensão de balança de precisão permite concluir que o réu tem dedicação à atividade criminosa, motivação essa que afasta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, considerando a apreensão de instrumentos utilizados no tráfico e a condenação por posse de arma de fogo como indicativos de dedicação a atividades criminosas.

6. A jurisprudência do STJ considera que a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico, como balança de precisão, pode afastar a minorante do tráfico privilegiado.
7. A decisão recorrida não merece reforma, pois está em harmonia com o entendimento do STJ sobre a não aplicação do tráfico privilegiado em casos de dedicação a atividades criminosas. [...] Tese de julgamento: "1. A apreensão de instrumentos relacionados ao tráfico de drogas, juntamente com a condenação por posse irregular de arma de fogo, pode afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A decisão que considera tais elementos está em consonância com a jurisprudência do STJ". [...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.830.841; Proc. 2024/0487206-3; RR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 19/08/2025; DJE 27/08/2025).

Portanto, pelas razões expostas, tem-se que tal fato demonstra dedicação do acusado a atividades ilícitas, razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
in casu
.

Nesses termos, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento da pena,
fixo como definitiva a pena de
0
6
(
seis
) anos
e
08

(
oito
)
meses
de reclusão e
666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-multa.

Lado outro, em se tratando do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2006, verifico que, na
primeira fase
, considerando seu preceito secundário, a pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa, o juiz sentenciante fixou a pena-base em
01
(
um
) ano
e
0
8
(
oito
) meses de
detenção
,
bem como

17 (dezessete)
dias-multa
, com base nos seguintes fundamentos:

a)
Culpabilidade: A posse da arma de fogo – submetralhadora artesanal automática, calibre .380 –
revela elevada reprovabilidade da conduta
, não se tratando de arma de pequeno potencial ofensivo, mas de equipamento bélico com capacidade de causar grande letalidade.

b)
Antecedentes: O réu não possui maus antecedentes.

c)
Conduta Social:
Desfavorável.
O envolvimento direto e ostensivo com o tráfico, em contexto de
organização criminosa territorializada
, evidencia desvio de conduta no convívio comunitário, fomentando a violência e insegurança da vizinhança.

d)
Personalidade:
Desfavorável.
O réu exercia função
operacional na estrutura do tráfico
, atuando
armado com metralhadora artesanal
, protegendo ponto de venda de drogas, sua a atuação na estrutura de tráfico denota personalidade voltada à atividade criminosa persistente.

e)
Motivos do crime:
Desfavoráveis.
A presença de munição em quantidade significativa e a localização da arma em ponto de tráfico indicam que o motivo real era a proteção do tráfico de drogas, o que agrava a ilicitude do comportamento.

f)
Circunstâncias do crime
:
As circunstâncias do crime foram normais à espécie;

g)
Consequências do crime: Inerentes ao tipo.

h)
Comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade.

Assim, aplico a
pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 17 (dezessete) dias-multa.

Rememoro os argumentos apresentados quando da fundamentação acerca das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, com o fim de evitar sejam repetidas as considerações.

Quanto à culpabilidade, ciente de que o legislador pretendia que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado, reconheço que o emprego de submetralhadora, caseira, de calibre .380, assim como fundamentado pelo magistrado sentenciante, revela elevada reprovabilidade da conduta bem superior àquela inerente ao tipo penal (posse de arma de uso permitido). Nesses termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE FACA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 1- a culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, permitindo análise qualitativa do comportamento do agente no caso concreto. [...]
4- a jurisprudência reconhece a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade com base no
modus operandi
, especialmente quando o meio empregado revela maior potencial ofensivo do que o inerente ao tipo penal.
[...]
(TJAL; APL 0800071-83.2022.8.02.0060; Feira Grande; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; Julg. 17/09/2025; DJAL 18/09/2025).

No que diz respeito aos motivos do crime, também de acordo com o pontual e adequado entendimento do nobre juiz de primeiro grau, possuir arma com o fim de garantir a segurança e manutenção de domínio sobre área de tráfico de drogas exacerba a motivação inerente ao tipo penal, o que autoriza o agravamento da conduta em análise.

Na oportunidade, recordo que o acusado pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa quanto à posse da arma, como circunstância favorável à sua atitude, uma vez que supostamente sofria ameças pessoais.

Sobre o tema, importante esclarecer que não há nenhum elemento nos autos capaz de comprovar, ou sequer permitir inferir, a veracidade das alegações do acusado, ônus esse que, ressalta-se, competia à defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]
”.

Nesse sentido, incabível o acolhimento da referida tese defensiva.

Dito isso, e com base nos fundamentos acima, afastando uma das quatro circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado, e me utilizando dos mesmos parâmetros utilizados em sentença (1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, incidente sobre a pena mínima abstratamente estabelecida no preceito secundário),
fixo sua pena-base
em novo patamar de
01
(
um
) ano
e
0
6

(
seis
)
meses
de
detenção
e
15
(
quinze
) dias-mult
a
.

Na segunda fase, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando
na pena
intermediária
de 01 (um) an
o e 03 (três) meses de detenção, bem como em 12 (doze) dias-multa,

a qual torno definitiva
, uma vez ausentes outras circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, bem como causas de diminuição ou aumento da pena.

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do concurso material dos crimes (artigo 69, do Código Penal), fixo
a

pena definitiva de Miqueias Cerqueira de Souza em
0
6
(
seis
) anos
e
08

(
oito
)
meses
de reclusão,
bem como
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
além de
678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da alteração da pena fixada, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, necessário modificar o regime fixado para início de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

Incabível,
in casu
, a conversão da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos e cumulativos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal (aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos e circunstâncias judiciais valoradas negativamente).

No que concerne ao pleito de recorrer em liberdade formulado,

verifica-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar foi mantida por ocasião do édito condenatório, em razão de terem permanecido inalterados os motivos que determinaram a prisão do apelante, não havendo constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daqueles que foram presos preventivamente e nessa condição permaneceram durante a instrução criminal.

Essa é também a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.”

(HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA).

Também, nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Assim, inexistindo alterações nas razões que ensejaram a decretação da custódia, mantenho a custódia preventiva do apelante, determinando
apenas que seja
tal restrição

adequada ao regime ora estabelecido (regime semiaberto)
, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33, E ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] 2. Não deve prosperar o pleito de recorrer em liberdade quando os elementos dos autos atestam o risco à ordem pública pelo envolvimento do apelante no tráfico de drogas e pela gravidade concreta das condutas praticadas, bem como pelo fato de o apelante ter sido preso em flagrante 45 (quarenta e cinco) dias após receber o benefício da liberdade provisória, o que demonstra sua periculosidade social.
Entretanto, em consonância com a jurisprudência deste egrégio tribunal de justiça, é necessário compatibilizar a manutenção da prisão provisória do apelante com o regime inicial semiaberto. 3. Recurso conhecido e improvido, com a determinação de compatibilização da custódia preventiva do apelante com o regime semiaberto.
(TJES; APCr 0005948-16.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva do recorrente
Miqueias Cerqueira de Sousa

em
0
6
(
seis
) anos
e
08

(
oito
)
meses
de reclusão,
bem como
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
além de
678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, bem como para que seja compatibilizada a prisão cautelar do recorrente ao regime ora imposto, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)